Tribunal: STF
Processo: Rcl 78638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Marcio Roberto de Almeida formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Sustenta que a negativa de acesso aos autos do inquérito, neste caso, configura um obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa e à busca pela verdade real.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 18), esclareceu o que se segue:

[..]
Por decisão datada de 03 de setembro de 2024 (fls. 75/77), foi decretada a quebra de sigilo de dados existentes nos smartphones apreendidos para cumprimento pela 3ª  Delegacia de Homicídios de São José do Rio Preto/SP; por Decisão proferida aos 06 de setembro de 2024, foi decretado o sigilo judicial dos autos, cujo acesso ficou restrito aos servidores, autoridade policial, promotoria e advogados constituídos nos autos. 
Às fls. 91 dos autos, a genitora da vítima requereu habilitação nos autos como assistente de acusação, o que foi indeferido às fls. 99/100, por se encontrar o feito na fase de inquérito, voltado única e exclusivamente a subsidiar a formação da opinio delicti pelo Ministério Público, titular da ação pena, e em observância às normas processuais ou regimentais em vigor que não autorizam o ingresso no feito de assistente de acusação antes do recebimento da denúncia (STF, RT 637/311).
Manifestação do Ministério Público às fls. 198/200: “(...) Em vista do exposto, identificada a necessidade e conveniência de realização de exame toxicológico em amostra de cabelo da vítima com vistas a eventual detecção de cocaína, bem como que o órgão oficial de perícias não faz referido exame, mas identificou-se laboratório devidamente capacitado e habilitado a referido exame, mas identificou-se laboratório devidamente capacitado e habilitado a referido exame, pugna-se por autorização judicial para que o Laboratório Sodré SL Diagnósticos e Pesquisas Laboratoriais Ltda., em parceria com o Laboratório Laborclin, realize o referido exame” e por Decisão de fls. 202/203, foi deferido o requerimento ministerial.
O reclamante Márcio Roberto de Almeida, genitor da vítima, por petição acostada às fls. 363, requereu a habilitação nos autos do advogado constituído à fls. 364, manifestando-ser desfavorável o representante do Ministério Público à fl. 367, tendo em vista que a investigação tramita sob sigilo (fl. 90) e já havia sido indeferido pedido no mesmo sentido deduzido pela genitora da vítima; pedido fora indeferido pro decisão de fls. 369/370; pedido de reconsideração acostado às fls. 372/373; decisão proferida à fl. 378: “Fls. 372/373: o genitor da vítima, através de advogado constituído, requer a habilitação nos autos como assistente de acusação; contudo, as normas processuais ou regimentais em vigor não autorizam o ingresso no feito de assistente de acusação antes do recebimento da denúncia (STF, RT 637/311). Ademais, o presente feito encontra-se na fase de inquérito, voltado única e exclusivamente a subsidiar a formação da opinio delicti pelo Ministério Público, titular da ação penal. Desse modo, por ora, indefiro o pedido de habilitação; aguarde-se eventual oferecimento e recebimento da denúncia, oportunidade em que o mencionado pedido será apreciado”.
[...]

Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de habilitação e acesso aos autos negado, em virtude das diligências investigativas ainda pendentes, não desrespeita o verbete vinculante n.14 da Súmula.

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente